Tribunal: TJDFT
Processo: 0728851-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR DEPUTADA FEDERAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE PÕE EM DÚVIDA A IDENTIDADE ÉTNICA INDÍGENA DA PARLAMENTAR. PRETENSÃO DE RETIRADA TEMPORÁRIA DO CONTEÚDO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência destinada à imediata remoção de reportagem e vídeo publicados em plataformas digitais, com o título ‘Documentos e familiares contrariam origem indígena de deputada do PL’.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para determinar a remoção de conteúdo jornalístico que questiona a identidade indígena autodeclarada da parlamentar.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e risco de dano (CPC 300).
4. Conforme a ADPF 130, a liberdade de imprensa pressupõe a possibilidade de interpretar e de criticar, mesmo que de forma dura, especialmente quando se trata de agente público no exercício de sua função.
5. No caso, a matéria jornalística impugnada se limita, em cognição sumária, à divulgação de informações baseadas em documentos e fontes identificadas, abordando questão de interesse público envolvendo figura pública, não extrapolando, em princípio, os limites do direito à informação.
6. A remoção liminar de conteúdo jornalístico exige demonstração clara e objetiva de abuso do direito de informação, o que depende de instrução probatória incompatível com a fase inicial do processo.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Plenário, j. 30.04.2009.